Tribunal: TJES
Processo: 5001816-85.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-85.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JAINER DE OLIVEIRA CARNEIRO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício de gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, apenas no tocante ao capítulo decisório que indeferiu o pedido de condenação da Ré, ora Recorrida, em compensação dos danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO POR DÉBITO JÁ PAGO. IDENTIFICADO ERRO NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO DE COBRANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO CREDITADO À RECORRIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEMORA NA REABILITAÇÃO DA LINHA APÓS NOTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 68,01 (sessenta e oito reais e um centavo) referente à fatura de Maio/2020, determinou o desbloqueio da linha do Recorrente e rejeitou o pedido de compensação por danos morais.
2. Em análise detida, observo que, embora sustente o Recorrente que existe documento nos autos hábil a demonstrar o devido pagamento do boleto de cobrança, o código de barras da fatura apresentada pelo Recorrente difere daquele registrado no comprovante de pagamento respectivo, razão pela qual a compensação não fora identificada prontamente pela Recorrida.
3. Desse modo, denota-se que há,
in casu
, culpa exclusiva de terceiro/consumidor (art. 14, § 3°, II, CDC) que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrido, mesmo porque, a liquidação de dívidas por boleto pode ser feita por qualquer pessoa e de variadas formas, não possuindo a Recorrida qualquer ingerência sobre o processo de cobrança do pagamento, a denotar a ausência de nexo de causalidade.
4. Contudo, há que se destacar que, conforme demonstrado pelo Recorrente, o pagamento realizado com código de barras equivocado foi concluído com sucesso, constando como beneficiária a Recorrida, sendo inconteste que a Operadora recebeu o montante envolvido na operação em comento.
5. Nesse sentido, muito embora a identificação do pagamento com a devida baixa referente à fatura vencida junho/2020 não tenha ocorrido por culpa da parte autora (em razão da digitação errônea do código de barras), é certo que a Requerida auferiu o valor pago (a transação em favor da VIVO foi concluída, a denotar que a quantia paga foi repassada à Operadora) e do pagamento respectivo teve ciência em 04/08/2020 (via e-mail encaminhado pelo Recorrente), ainda que equivocadamente, de modo que deveria ter providenciado a baixa do débito em aberto a partir da cientificação e da identificação da operação realizada pelo consumidor, o que não fez.
5. Identificada, portanto, falha na prestação dos serviços da Recorrida, que se consubstancia na ausência de baixa em relação ao pagamento realizado pelo consumidor (cuja quantia efetivamente ingressou no patrimônio da Requerida) a partir da comunicação realizada em 04/08/2020 via e-mail (ou ainda, das reiterações da comunicações, via telefone e e-mail), com consequente manutenção do bloqueio de sua linha telefônica, o que se prolongou por relevante período de tempo, até a data de 21/08/2020 (aproximadamente 17 dias), em flagrante descumprimento do prazo à qual estava obrigada de 24 horas, que se encontra previsto no art. 100 da Res. 632/2014 da ANATEL, in verbis: “
Art. 100. Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos
”.
6. Nesse sentido, o óbice injustificado à fruição de serviço caro ao cotidiano (telefonia móvel) por considerável lapso temporal (cerca de 17 dias desde a comunicação administrativa do pagamento) configura abalo grave que extrapola o mero dissabor, merecendo o Recorrente, por isso, adequada compensação.
7. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença quanto ao capítulo relativo aos danos morais, acolhendo-os em parte, para condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
levando em consideração os critérios balizadores da fixação da compensação a título de danos morais, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção,
valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar do presente arbitramento
(Súmula 362 do STJ e
REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.